Tribunal: STF
Processo: RE 74045
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
- Funcionário inativo. Revisão de proventos. Observância do percentual fixado no diploma que disciplina a situação dos inativos. Melhoria decorrente de reclassificação do cargo, ou mero aumento de vencimentos, não aproveita ao inativo (súmula 38).